Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725480-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: SIDNEI DOS SANTOS GARCIA, ANA MARIA COSTA EMBARGADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: JEFFERSON MAYCON COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID 50712407) opostos pelos Apelados Sidnei dos Santos Garcia e Outra em face do despacho de ID 50567253, no qual foi determinada ao Apelante, Jefferson Maycon Costa da Silva, a juntada de certidão atualizada da matrícula do imóvel, a fim de subsidiar a análise do interesse processual quanto à desconstituição do gravame, o que foi cumprido no ID 51218856. Ocorre que incabível o manejo de recurso em face de despacho, por força do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESPACHO DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO GENÉRICO NÃO ADMISSÍVEL. 1. "É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.381.749/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/11/2019). 2. Ademais, a parte agravante adentra no mérito da controvérsia sem nem sequer debater a gratuidade da justiça. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp n. 1.736.959/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator